Tribunal: TJSP
Processo: 1001961-38.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - AUTOR INTIMADO JUDICIALMENTE PARA INDICAR AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR - PRAZO TRANSCORRIDO SEM SUA MANIFESTAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSINADA - EXTRATO DA CONTA

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - AUTOR INTIMADO JUDICIALMENTE PARA INDICAR AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR - PRAZO TRANSCORRIDO SEM SUA MANIFESTAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSINADA - EXTRATO DA CONTA CORRENTE QUE ATESTA O DEPÓSITO DO MONTANTE EMPRESTADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.